Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL PEREIRA RAMOS FILHO, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado em razão de ato do COMANDANTE GERAL DO CBMDF e do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MANOEL afirmou ser Segundo Sargento do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E no dia 10 de junho do corrente ano, as autoridades impetradas publicaram o Boletim Geral n. 109, que veiculou o Edital de Abertura de Processo Seletivo Para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 05/2022, por critérios de antiguidade e de merecimento. Sustentou que o edital padeceria de vício, posto que, em contrariedade ao art. 79, da Lei 12.086/2009, restringiu a participação no processo seletivo aos Subtenentes, excluindo as praças ocupantes de outros postos, bem como teria definido o critério de avaliação de merecimento exclusivamente por avaliação curricular. Aduziu que a Lei 12.086/2009 franqueia acesso ao processo seletivo a todas as praças, sem distinção, bem como prevê que a avaliação de merecimento deve ser feita mediante aferição do mérito intelectual e por meio de provas. Requereu a concessão da “limiar, garantindo preventivamente que o impetrante seja inscrito e matriculado no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, nas vagas de merecimento intelectual (50% do total), conforme dispõe o art. 79 da lei 12.086/09, oficiando-se de imediato a autoridade coatora, observando-se a urgência pelo início do curso na data de 24/6/2022” ou, alternativamente, “que seja o impetrante matriculado no próximo curso CPO após o julgamento do mérito, com a extensão de todos os efeitos decorrentes dos prejuízos que possam ser causados”. A liminar foi indeferida e sob o fundamento, em síntese, de que a tese do impetrante inverteria a sistemática hierarquizada da carreira militar. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos e reiterou o pedido para concessão da liminar. Preparo regular sob ID 36768843. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – MANOEL PEREIRA RAMOS FILHO pede liminar em mandado de segurança para que seja determinado o ingresso do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, Turma 2/2022. Segundo o exposto na inicial, foi aberto processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM – Turma 02/2022, por meio dos Editais 47 e 48/2022. Afirma que os editais foram lançados mesmo com ação civil pública em curso, na qual foi deferida liminar reconhecendo ilegalidades no certame anterior. Aduz que os novos editais trazem os mesmos vícios dos Editais 16 e 17/2022. Afirma que o Edital 48/2022 contraria a lei de regência, ferindo o princípio da legalidade. Diz que os requisitos previstos em lei indicam a possibilidade de todos os sargentos participarem do processo seletivo; o edital, contudo, limita a participação apenas aos subtenentes. Observa que não foi aplicada prova aos candidatos para apurar o mérito intelectual. Tentou realizar sua inscrição, a qual foi indeferida. Aduz que o ingresso no quadro de oficiais deve se dar por critério de antiguidade e merecimento, sendo metade das vagas para cada um. Aponta que o TCDF extrapolou sua competência e conferiu interpretação contrária à Lei 12086/2009. Diz que a PMDF adota postura distinta, aplicando perfeitamente as regras da Lei 12086/2009. Argumenta que o edital fere a razoabilidade e proporcionalidade. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Inicialmente, cabe destacar que a documentação anexada não inclui o pedido de inscrição do impetrante no certame, com o respectivo indeferimento. Nesse sentido, o mandado de segurança será recebido apenas como impugnação em face o Edital 48/2022. O CBMDF lançou o Edital 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que regula o processo seletivo destinado ao preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o 2o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar – CPO/BM. O edital indica que o ingresso é reservado apenas a Subtenentes da ativa: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. O presente Processo Seletivo tem por objetivo o preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017. 1.2. O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de Organização, Elaboração, Fiscalização, Apuração, Correção e Aplicação (COEFACA) do 2° CPO. 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. (...) 4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 4.1. Ser Subtenente da ativa. 4.2. Cumprir as determinações deste edital. O militar alega ofensa ao art. 79 da Lei 12086/2009, que faz referência genérica a “praça”, não restringindo o acesso ao oficialato apenas aos subtenentes. Vejamos o que diz o dispositivo: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús. § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; O argumento de que a lei emprega o termo “praça” e que isso designa a possibilidade de qualquer praça ter acesso ao quadro de oficiais não convence. A expressão “praça” consta no caput do art. 79 e, assim, dirige-se a todas as hipóteses descritas nos incisos. Logo, não se mostra admissível que a expressão “praça” tenha um sentido para o inciso II (indicando que qualquer praça tenha acesso ao CPO/BM nas vagas de merecimento intelectual) e outro para o inciso I (restrito para os subtenentes). Por isso, não faz sentido a alegação do militar de que a expressão “praça” seja considerada em sentido amplo, pois isso implicaria, logicamente, a possibilidade de qualquer praça também ingressar no CPO/BM pelo critério de antiguidade. Ademais, a regra do art. 79 da Lei 12086/2009 deve ser compreendida em consonância com o art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares (Lei 7479/1986), que define o acesso na hierarquia da corporação como “seletivo, gradual e sucessivo”, ou seja, indicando a necessidade de priorização da antiguidade nas promoções, em detrimento as ascensões aceleradas de militares. Vale o registro de que o impetrante ocupa a graduação de 2o Sargento, sendo que o acesso ao oficialato lhe proporcionará pular diretamente duas graduações. A respeito da alegação de que o ato impugnado violou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, por definir prazo limitado de inscrição, também não deve ser acolhida. A afirmação de que não houve amplo conhecimento dos interessados não procede, pois o edital foi publicado no boletim interno da corporação, o qual é de conhecimento de todos os militares. No tocante à alegação de ofensa à legalidade em razão da ausência de aplicação de provas para aferir o mérito intelectual, também não deve prosperar. Não há exigência na lei para que seja realizada uma prova específica para seleção ao ingresso no CPO/BM. O edital indica o aproveitamento de notas em cursos realizados no âmbito do CBMDF ao longo da carreira, além de realização de atividades de docência em cursos profissionais e o resultado de teste de aptidão física. Aliás, o acompanhamento do desempenho do militar nos diversos cursos realizados durante a carreira mostra-se, em princípio, critério tecnicamente mais apurado para aferição do mérito intelectual do que a aplicação de uma prova, que medirá apenas o desempenho episódico do militar na avaliação. A respeito do argumento de que a PMDF adota critérios diferentes para ingresso no curso de formação, não se mostra relevante, visto se tratar de corporação distinta, com autonomia para regulamentar seus processos seletivos internos. Vale registrar que a liminar referida pelo impetrante, concedida na ação civil pública 0704128-30.2022.8.07.0018, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública, teve seus efeitos suspensos por força de decisão proferida no AGI 0715116-67.2022.8.07.0000, distribuído à egrégia 5a Turma Cível do TJDFT, Relatora Des. Carmelita Brasil. Em vista disso, não se vislumbra relevância no fundamento apresentado, o que obsta a concessão da tutela de urgência. III – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, existência manifesta ou irrefutável do direito líquido e certo e sua violação por notoriamente ilegal ou abusivo. O mandado de segurança é ação constitucional regida pela Lei no 12.016/2009 e objetiva proteger direito líquido e certo, razão pela qual requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se evidencia o suposto direito líquido e certo afirmado. A carreira militar é organizada sob o pilar da hierarquia, de sorte que as promoções são realizadas de forma seletiva, gradual e sucessiva, conforme o art. 61, do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, instituído por meio da lei 7.479/86: Art 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares. § 1o O planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecidas as disposições da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do Comando do Corpo de Bombeiros. § 2o A promoção tem como finalidade básica a seleção de bombeiros-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Portanto, a referência a “praça” contida no art. 79, da Lei 12.086/09 exige uma interpretação sistemática, ou seja, compreendendo toda norma e sistema normativo regente do Corpo de Bombeiro Militar. E nesse particular, não poderia passar desapercebida a sistemática de promoção e sempre para o posto imediatamente superior, de modo que não se vislumbra a plausibilidade do direito do impetrante que pretende a ascensão per saltum do posto de Segundo Sargento para Segundo Tenente. Importante ressaltar que a indigitada autoridade coatora formulou questionamento prévio ao Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca a correta interpretação do termo, que respondeu nesse mesmo sentido (Decisão 408/2022 – TCDF): “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao Distrito Federal manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei 12.016/09) e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator